Tribunal: TJPA
Processo: 0002986-76.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002986-76.2018.8.14.0115

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: J FELICIANO PINTO DISTRIBUICAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. ATR. 485, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por abandono da causa;

2-
Da análise dos autos verifico não ter sido observado pelo juízo a previsão contida no §1º do art. 485, do CPC. Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta;

3-
Imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal;

4-
Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e
dar
provimento
, para desconstituir a sentença e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15877153) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 15877152) proferida pelo juízo de direito da Vara Cível de Novo Progresso que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
J FELICIANO PINTO DISTRIBUIÇÃO
que julga extinto o processo, nos termos do art. 485, II, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que, para ser extinto o processo por abandono, necessariamente, deveria ter-lhe sido oportunizada uma nova intimação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por abandono da causa.

No caso concreto o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrente de não recolhimento do ICMS, decorrente dos AINF’s nº 042015510009623-6 e 042015510009624-4, no valor de R$677.959,79 (seiscentos setenta e sete mil novecentos cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Os autos reportam o seguinte:

-
em 23/03/2018
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 15877147);

- em 7/04/2018
, exarado despacho de citação do executado (Id. 15877147
);

- em 19/05/2022,
proferida decisão intimando as partes via Diário de Justiça, para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste sobre a migração dos autos para o sistema PJE (Id. 15877149);

-
em 26/07/2022
certificado a ausência de manifestação das partes (Id. 15877150);

- em 03/11/2022
proferido despacho determinando o cumprimento integral da decisão de Id. 55314555 – pág.3 (despacho de citação do Executado) – Id. 15877151;

- em 19/07/2023
sobreveio sentença (Id. 15877152) nos seguintes termos:

“I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face do acima identificado.

Devidamente intimada a fim de impulsionar o feito nos termos da decisão ID 61854974, quedou-se inerte ao ID 72235428.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Perlustrando os autos, vislumbra-se que a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, comparecer aos autos para manifestar interesse no prosseguimento do feito, garantindo o regular processamento para a efetiva prestação jurisdicional. Ademais, tendo em vista que o processo se encontra paralisado por falta de impulsionamento da parte autora, resta configurado o desinteresse na demanda.

Estabelece o art. 485, III, VI § 1º do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que, a parte, ao ingressar com a ação, deve estar ciente das providências que lhe são cabíveis, a saber, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de configurar abandono da causa.

Como se sabe, uma vez que é dever da parte comparecer aos atos processuais, de modo que, em não sendo movimentado os autos por mais de 30 (trinta) dias, tem-se por configurado o abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

Nesse sentido, fica evidente a perda do interesse em prosseguir com o processo.

A esse respeito,
mutatis mutandis
:

Cumpre às partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia da parte autora diante de regular intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 171).

Assim sendo, o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, considerando a isenção de custas que possui a Fazenda Pública (artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

INTIME-SE o exequente com vista pessoal dos autos (artigo 183, § 1°, do CPC).

INTIME-SE o executado apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

Havendo o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição.”

O apelante, por sua vez,
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual
para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito. Aduz ainda ter havido a inercia do judiciário e que deveria ter havido prévio arquivamento provisório nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

O apelo do Estado comporta provimento.

Consigno a possibilidade de aplicação do art. 485 do CPC na execução fiscal, já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp. nº 1.248.866/RS, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.”

Da análise dos autos verifico não ter sido observado pelo juízo a previsão contida no §1º do art. 485, do CPC, que assim dispõe:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Tal formalidade é imprescindível, eis que só após a intimação pessoal da parte para que tome as providencias cabíveis é que tem lugar a extinção do processo.

Vajamos o que diz a jurisprudência aplicada ao caso:

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução fiscal extinta sem resolução do mérito em razão de abandono da causa por mais de 30 dias – Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta – Art. 485, § 1º do NCPC – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 15373693420188260224 SP 1537369-34.2018.8.26.0224, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 17/11/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022)

Por tais razões é imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e dou
provimento
, desconstitui a sentença e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023